Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739723-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVAIR GONZAGA MOTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOVAIR GONZAGA MOTA, representado pela Curadoria Especial de Ausentes, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707980-55.2018.8.07.0001, indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Narra que Curadoria não possui condições de realizar os cálculos do valor devido, uma vez que não possui órgão específico e nem estrutura técnica. Afirma que o indeferimento do envio dos autos à Contadoria Judicial configura obstrução do acesso à justiça da parte que litiga por meio da Curadoria Especial, uma vez que impossibilita a produção de planilha atualizada necessária para o oferecimento de impugnação. Assevera que cabe ao magistrado adotar medidas que facilitem o acesso à prestação jurisdicional às partes representadas pela Curadoria. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do valor devido. Ausente o preparo, por estar a parte representada pela Curadoria de Ausentes. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. In casu, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação Cumprimento de Sentença ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de CARLOS AUGUSTO A DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos. O executado, por intermédio da Curadoria de Ausentes, requer o envio dos autos para a Contadoria para cálculo do montante devido. Decido. A contadoria judicial é órgão destinado à auxiliar o Juízo, não se tratando, portanto, de órgão consultivo das partes, para fins de elaboração de cálculos e atualização de débito. A parte interessada deverá apresentar os cálculos que entende devidos, seja por meio das ferramentas disponibilizadas no sítio eletrônico do TJDFT ou por intermédio de assistente técnico contador. Nesse sentido, vejamos o entendimento do TJDFT acerca da natureza da contadoria judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR E PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAR EVENTUAL INCORREÇÃO. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O réu/agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pelo autor, ora agravado. 2. Se entendesse pelo excesso de execução, o réu/agravante deveria apontar o valor que alega devido e enumerar os equívocos cometidos, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor. 3. O fato de ter sido citado por hora certa e estar sendo representado pela Curadoria Especial não demonstra ausência de capacidade técnica para verificar os valores apontados pelo autor/agravado e elaborar novo cálculo, se for o caso. Ademais, não se vislumbra complexidade que impossibilite a impugnação pela Curadoria e justifique a remessa à Contadoria Judicial, por se tratar de cálculo aritmético a ser elaborado nos moldes determinados pela r. sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259085, 07096462620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL.. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. NÃO ÓRGÃO CONSULTIVO DAS PARTES. ENUMERAÇÃO OBJETIVA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. REMESSA DOS AUTOS À CONSULTORIA. NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de excesso de execução deveria vir acompanhada do valor que entendesse devido, de forma que a mera discordância generalizada não é suficiente para envio dos autos à Contadoria Judicial. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo daqueles que contendem, de forma que não lhe compete verificar os cálculos apresentados pelas partes, produzindo provas de interesse dos litigantes, ainda que seja pedido formulado por aquele que litiga assistido pela Curadoria de Ausentes. 3. Sendo o magistrado o destinatário da prova e a ele incumbindo verificar sua necessidade ou não, não há que se falar em cerceamento de defesa se o sentenciante, considerando que os autos possuíam elementos de convicção suficientes à formação do seu convencimento, reputou desnecessário utilizar-se do Contador Judicial para lhe auxiliar. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao exarar o Enunciado Administrativo n. 7, assim se manifesta: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC." Diante da nova sistemática processual, considerando o trabalho despendido no grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo embargante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do débito exequendo, tornando-os definitivos. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1032395, 20161210054276APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 28/7/2017. Pág.: 221-240) Além disso, conforme disciplina o parágrafo 4o do artigo 525 do CPC, no momento da apresentação à impugnação, por excesso de execução, o executado tem que apontar, de imediato, o valor que entende ser o devido. Assim, indefiro o encaminhamento dos autos à contadoria judicial. Fica o exequente intimado a juntar aos autos planilha atualizada do débito, nos termos do art. 523,§ 1o do CPC, bem como indicar bens do devedor passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas. O agravante alega ser necessário o envio dos autos à Contadoria Judicial para averiguar a planilha de cálculo apresentada pelo agravado, no intuito de dirimir dúvidas acerca de eventual excesso de execução para o oferecimento de impugnação, uma vez que está representado pela Curadoria Especial, não possuindo condições técnicas para verificação do valor devido. Sem razão. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo e os seus serviços devem ser utilizados quando houver divergência quanto à existência ou não de diferença em favor de uma das partes litigantes. Não compete à Contadoria do Juízo realizar cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes. Nesse sentido já me manifestei: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL.. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. NÃO ÓRGÃO CONSULTIVO DAS PARTES. ENUMERAÇÃO OBJETIVA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. REMESSA DOS AUTOS À CONSULTORIA. NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de excesso de execução deveria vir acompanhada do valor que entendesse devido, de forma que a mera discordância generalizada não é suficiente para envio dos autos à Contadoria Judicial. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo daqueles que contendem, de forma que não lhe compete verificar os cálculos apresentados pelas partes, produzindo provas de interesse dos litigantes, ainda que seja pedido formulado por aquele que litiga assistido pela Curadoria de Ausentes. 3. Sendo o magistrado o destinatário da prova e a ele incumbindo verificar sua necessidade ou não, não há que se falar em cerceamento de defesa se o sentenciante, considerando que os autos possuíam elementos de convicção suficientes à formação do seu convencimento, reputou desnecessário utilizar-se do Contador Judicial para lhe auxiliar. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao exarar o Enunciado Administrativo n. 7, assim se manifesta: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC." Diante da nova sistemática processual, considerando o trabalho despendido no grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo embargante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do débito exequendo, tornando-os definitivos. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1032395, 20161210054276APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 28/7/2017. Pág.: 221-240) (destaquei) No mesmo sentido entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR E PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAR EVENTUAL INCORREÇÃO. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O réu/agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pelo autor, ora agravado. 2. Se entendesse pelo excesso de execução, o réu/agravante deveria apontar o valor que alega devido e enumerar os equívocos cometidos, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor. 3. O fato de ter sido citado por hora certa e estar sendo representado pela Curadoria Especial não demonstra ausência de capacidade técnica para verificar os valores apontados pelo autor/agravado e elaborar novo cálculo, se for o caso. Ademais, não se vislumbra complexidade que impossibilite a impugnação pela Curadoria e justifique a remessa à Contadoria Judicial, por se tratar de cálculo aritmético a ser elaborado nos moldes determinados pela r. sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259085, 07096462620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. CONCESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA PELA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RÉU REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. INCORREÇÃO DE VALOR COBRADO. ALEGAÇÕES MERAMENTE GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. 2 - Considerando a análise dos extratos da conta bancária do Devedor, não há dúvidas de que as partes celebraram o contrato e que o crédito foi efetivamente disponibilizado pela parte Autora à parte Ré. 3 - Tendo em vista que o Réu, representado pela Curadoria Especial, em sua defesa, limitou-se a invocar que o valor cobrado pela Instituição Bancária autora está incorreto, sem tecer orientações específicas para tanto, deixou de se desincumbir de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1241835, 00015661920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020 11:37:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador